Tribunal: TJPA
Processo: 0805886-90.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805886-90.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DANIEL DO CARMO QUADROS CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0805886-90.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

APELADO: DANIEL DO CARMO QUADROS CABRAL

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, diante da inércia da parte autora após intimação para impulsionamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada inobservância de pedido de intimação exclusiva em nome de advogada indicada enseja nulidade dos atos processuais e, por consequência, a desconstituição da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 272, §5º, do CPC prevê nulidade quando desatendido pedido expresso de intimação em nome de advogado indicado.
4. A decretação de nulidade, contudo, exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 282 do CPC.
5. No caso concreto, a parte agravante teve ciência inequívoca dos atos processuais, tendo inclusive praticado atos posteriores, inexistindo comprovação de cerceamento de defesa.
6. A extinção do feito decorreu da inércia da parte autora em viabilizar a citação válida do requerido, pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A inobservância de pedido de intimação exclusiva somente acarreta nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo à parte.

A inércia do autor em promover os atos necessários à citação válida autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §§2º e 5º; 282; 485, IV; 1.021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO PAN S.A. (ID 28928129), com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu, mas negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Na origem, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada em face de DANIEL DO CARMO QUADROS CABRAL, objetivando a consolidação da posse e propriedade do veículo descrito na inicial, sob alegação de inadimplemento contratual.

A sentença extinguiu o feito ao fundamento de que, após frustrada tentativa de localização do bem e da citação do requerido, a parte autora foi regularmente intimada para impulsionar o processo, indicando meios para viabilizar a citação válida ou promovendo o recolhimento das custas necessárias, quedando-se inerte, circunstância que inviabilizou o regular prosseguimento da relação processual.

Interposta Apelação, esta foi desprovida monocraticamente, sob o entendimento de que restou configurada a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

No presente Agravo Interno, sustenta o agravante, em síntese, a ocorrência de nulidade das intimações realizadas no primeiro grau, ao argumento de que houve pedido expresso para que todas as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome da advogada KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A, nos termos do art. 272, §§2º e 5º, do CPC, e que tal determinação não teria sido observada, o que contaminaria a extinção do feito.

Requer, assim, a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo órgão colegiado, para anular os atos processuais subsequentes à intimação reputada irregular.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se a decisão monocrática merece reforma diante da alegada nulidade das intimações realizadas no curso do processo de origem, por suposta inobservância de pedido expresso de intimação exclusiva em nome da patrona indicada pelo Banco agravante.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a sentença extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação processual, uma vez que frustrada a tentativa de localização do bem e da citação do requerido, foi a parte autora intimada para indicar meios de prosseguimento, inclusive promovendo o recolhimento das custas necessárias, permanecendo inerte.

A decisão monocrática que negou provimento à Apelação consignou expressamente que houve regular intimação da parte autora para impulsionar o feito e que, mesmo assim, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, inviabilizando o regular andamento da demanda.

No agravo interno, o Banco sustenta que todas as intimações deveriam ter sido realizadas exclusivamente em nome da advogada indicada, sob pena de nulidade, invocando o art. 272, §§2º e 5º, do CPC, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o art. 272, §5º, do CPC:

“Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

A norma visa assegurar a regular ciência dos atos processuais, como corolário do contraditório e da ampla defesa, evitando prejuízo à parte por falha na publicação.

Todavia, a nulidade processual, ainda que de natureza relativa, exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 282 do CPC, segundo o qual “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.

No caso em exame, a análise dos autos revela que o Banco agravante foi efetivamente cientificado da necessidade de impulsionar o feito. Tanto é assim que, em momento anterior, respondeu a intimação e promoveu recolhimento de custas, demonstrando inequívoca ciência dos atos processuais e regular acompanhamento da demanda.

Ademais, a própria interposição tempestiva da Apelação e, posteriormente, do presente Agravo Interno, evidencia que não houve qualquer cerceamento de defesa ou prejuízo efetivo decorrente da forma de intimação realizada.

Importa salientar que a extinção do processo não decorreu de mero vício formal na publicação, mas da inércia da parte autora em indicar meios aptos à localização do requerido ou do bem, condição indispensável ao desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão.

A citação válida constitui pressuposto de existência e desenvolvimento regular do processo, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência e expressamente previsto no art. 485, IV, do CPC. Sem a formação válida da relação processual, não há como o feito prosseguir.

No caso concreto, após frustrada a diligência e devidamente intimada para promover o andamento do feito, a parte autora não adotou providência eficaz para viabilizar a citação, limitando-se a permanecer inerte, circunstância que justifica a extinção.

Ainda que se admitisse eventual irregularidade formal na publicação, o que não se evidencia de forma robusta nos autos, não se demonstrou prejuízo concreto, sendo inaplicável a decretação de nulidade automática.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade por inobservância do art. 272, §5º, do CPC exige efetiva demonstração de prejuízo, não se prestando a invalidar atos processuais quando atingida a finalidade da intimação.

Portanto, a decisão monocrática que manteve a sentença extintiva encontra-se em consonância com a legislação processual e com o conjunto probatório dos autos, não havendo fundamento para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026